Tribunal: STF
Processo: HC 194903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Elaine Angel e outro, em favor de Adrian Andrey Malachias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 608.165/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIAN ANDREY MALACHIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2143971-14.2020.8.26.0000. 
    Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 11/02/2020, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 180, do Código Penal, sendo encontrados consigo "453,0g de CRACK, distribuídos em 960 porções; e 109,0g de COCAÍNA, distribuídos em 111 porções" (fl. 16), além de "notebooks, televisores, celulares, pneus, furadeira, lixadeira, baterias automotivas, máquina de solda, equipamentos de segurança e vestuários, sabendo tratar-se de produto crime (roubo contra a empresa TERRA VERDE Rental Araras Ltda.)" (fl. 16). 
    A prisão preventiva foi convertida em segregação cautelar (fls. 114-115). 
    Irresignada, a Defesa impetrou prévio habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada por unanimidade (fls. 808-813). 
    Neste writ, a Defesa sustenta, em síntese, que não há fundamentação para a prisão preventiva e que é possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas na hipótese em apreço, em especial devido à situação de pandemia gerada pela Covid-19. 
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, inclusive a prisão domiciliar .” (eDOC 5, p. 451)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso, as instâncias ordinárias verificaram a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, bem como pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Paciente responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas e, inclusive, encontrava-se em liberdade provisória deferida em outro processo quando foi novamente preso em flagrante (fl. 105). 
    Confira-se, nesse sentido, o seguinte excerto do decreto prisional: 
    "Além disso, os autuados Adrian Andréy Malachias e Emerson Barboza da Silva ostentam vida pregressa reprovável. Nesse sentido, os documentos de fls. 83/85 e 78/80 evidenciam condenação anterior e processos em andamento em desfavor dos autuados. Assim sendo, possível induzir que, em liberdade, colocaram em risco a ordem pública. Justifica-se, pois, a prisão para garantia da ordem pública. Com efeito, sabe-se que 'inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública' (STJ, RHC n. 36.172/SC, Min. Ericson Maranho, j. em 10/11/2015). E mais, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: 'Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva. Conferir: TJSP: 'A prisão preventiva é justificada quando há reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso demonstram que a ordem pública está em perigo' (HA 348.114-3,Santa Rita do Passa Quatro, 4.ª C., rel Hélio de Freitas, 29.5.2001, v. u., JUBI 60/01)' (Código de Processo Penal comentado. 9ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 630). 
    Quanto ao autuado Juraci Santana da Silva, a custódia também é, deveras, necessária. De início, observo que a pena cominada ao delito, em tese, cometido é superior a 04 anos de prisão, sendo,portanto, admitida a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). 
    Além disso, apesar da aparente primariedade, a custódia cautelar é deveras necessária ante a alta periculosidade do agente evidenciada pela natureza e quantidade exacerbada de drogas apreendidas (453gramas de "crack", 109 gramas de cocaína, além de diversos apetrechos para acondicionamento de entorpecentes)" (fl. 114; sem grifos no original). 
    […]
    Por fim, observa-se que não há nenhum indicativo de que o Paciente esteja em risco excepcional e imediato devido à pandemia da Covid-19, pois, conforme consignou o Tribunal de origem, "não comprovou a defesa de Adrian se encontre em qualquer grupo especialmente vulnerável ou que a unidade prisional em que se encontra seja incapaz de prover as devidas cautelas quanto à pandemia da patologia Covid-19" (fl. 812) (eDOC 5, p. 452-454)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva. 
    Observe-se, ainda, que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à pandemia, registrou o STJ que "não comprovou a defesa de Adrian se encontre em qualquer grupo especialmente vulnerável ou que a unidade prisional em que se encontra seja incapaz de prover as devidas cautelas quanto à pandemia da patologia Covid-19.” 
    Desse modo, não era mesmo o caso de acolhimento do pedido, verbis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 182.270, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente